Tribunal: STF
Processo: AI 739038
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. Agravo regimental desprovido.